Tribunal: TJDFT
Processo: 0725877-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PROVENTOS. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O objeto da execucao e uma Nota de Credito Comercial, e nao alimentos. Tampouco a quantia penhorada (R$ 2.665,21 e de R$ 385,21) excede a 50 salarios minimos mensais. Os agravados JOAQUIM MARTINS NETO e MARIA DE SOUSA MARTINS recebem, respectivamente, R$ 1.818,00 e R$ 1.212.00 (um salario minimo) de beneficio-aposentadoria do INSS, bem abaixo do teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Publica do Distrito Federal, nos termos da Resolucao no 140, de 24 de junho de 2015, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de ate 5 salarios minimos.
2. Quanto a excepcionalidade de penhora de percentual do salario do devedor, o Superior Tribunal de Justiça pontua a possibilidade desde que assegurado o minimo para manutencao da familia, o que nao e caso dos autos diante dos mencionados valores do INSS percebidos pelos agravados.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.